Tribunal: TJMT
Processo: 1030187-96.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030187-96.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE SANTANA NASCIMENTO RIBEIRO - CPF: 442.417.801-30 (APELANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO

– AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – TAXA DE JUROS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO –
ACÓRDÃO MANTIDO.

Considera-se abusiva a taxa de juros remuneratórios contratada quando ela for superior a uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo BACEN, para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração

Desincumbindo-se a instituição financeira do seu ônus probatório mediante a comprovação da relação jurídica entre as partes, de rigor a manutenção de sentença de improcedência dos pedidos autorais.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1030187-96.2022.8.11.0041

APELANTE: JOSÉ SANTANA NASCIMENTO RIBEIRO

APELADO: BANCO BMG SA

Colenda câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOSÉ SANTANA NASCIMENTO RIBEIRO

contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento

de n.
1030187-96.2022.8.11.0041
, proposto em desfavor do
BANCO BMG SA.
, que julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, reconhecendo á validade do contrato pactuado entre as partes. Por fim, fixou custas além de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil (Id. 193125199).

Em suas razões (Id. 193125200), a apelante aduz que há nítida ausência de vício de consentimento no pactuado, pontuando que a parte queria realizar um empréstimo simples, não vinculado a cartão de crédito.

Pontua em letras garrafais: “
AUSÊNCIA DE ENVIO E INUTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PLÁSTICO. DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS (TED). DA INTENÇÃO DO APELANTE EM CONTRATAR EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO”.

Verbera a necessidade de conversão do cartão de crédito em empréstimo simples, bem como de que os juros ao caso em comento encontram-se exacerbados.

Assevera que a conduta do recorrente é passível de indenização, nesse norte, pugna pelos danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ao arremate, aduz que a devolução deve ser em dobro, conforme art. 42 do CDC.

Preparo recolhido, ante ao indeferimento da justiça gratuita – Id. 201886199.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 193125202, arguindo, preliminarmente, ausência de impugnação específica e, no mérito, pelo desprovimento recursal.

O colegiado em sua unanimidade desproveu o recurso – Id. 236337153.

Houve embargos declaração, rejeitados sob Id. 210676162.

Recurso Especial – Id. 213677657.

Sob Id. 235622669 a Vice-Presidência devolve os autos à 2a Câmara para possível juízo de retratação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado,

cuida-se de Apelação Cível interposta por
JOSÉ SANTANA NASCIMENTO RIBEIRO

contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento

de n.
1030187-96.2022.8.11.0041
, proposta em desfavor do
BANCO BMG SA
, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, reconhecendo a validade do contrato pactuado entre as partes.

Após acordão exarado por este Colegiado, sobreveio determinação de envio para análise de possível juízo de retratação, pela Vice-presidência desta Eg. Corte, com a seguinte lavra:

“
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.

No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.112.879/PR,
Tema 233 e 234)
o Superior Tribunal de Justiça concluiu que:

(a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF.

(b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

(c) Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente”.

O STJ ainda adota o entendimento,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE TESE REPETITIVA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISTINGUISHING. 1. A Segunda Seção, no julgamento do REsp n 973.827/RS sob o regime dos recursos repetitivos, permitiu a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, acrescentando que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal já permite a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.
Outrossim, no REsp 1.112.879/PR, pacificou a tese de que "nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento.

Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente".

2. (...). 4. Agravo interno não provido”
(AgInt na Rcl n. 37.933/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/8/2019, DJe de 21/8/2019.)

Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que este está em possível desconformidade com a orientação do STJ, uma vez que, para este caso, entenderam que, ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados, em desconformidade com a orientação paradigma estampada no
Tema 233 e 234.

Partindo dessas premissas, a fim de que esta Vice-Presidência possa aplicar, no presente caso, a tese firmada no paradigma REsp 1.112.879/PR, Tema
233 e 234
, apresenta-se necessário, s.m.j., o retorno do feito à Câmara julgadora, para que esta delibere sobre possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STJ firmado por meio da sistemática de recursos repetitivos.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC,
determino
a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Privado, para a verificação de um possível juízo de conformidade/retratação”.

Entendo que inexiste elementos para juízo de retratação.

Isso porque, n
o julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.112.879/PR,
Tema 233 e 234)
o Superior Tribunal de Justiça concluiu que:

(a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF.

(b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

(c) Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado
nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente”.

Voltando aos fatos e provas presentes no caso
sub judice
, observa-se que quando do julgamento dos embargos de declaração – Id. 210676162, verificou-se que a taxa de juros remuneratórios contratual foi fixada em
4.80% a.m e 76.90% a.a (contrato assinado em 17/07/2015), sendo todos os outros empréstimos derivados deste.

Colaciono novamente as taxas do contrato:

Ou seja, existe um contrato, com cláusulas fixadas.

Quanto ao percentual de juros, para empréstimo pessoal, com recursos livres via cartão de crédito, foi salientando no acordão que
“
Entrementes, em consulta ao site do Banco Central, Link
: https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
), ao citado período da fixação do contrato, a taxa média de mercado para juros de empréstimo mediante operações de crédito com recursos livres para pessoa física, verberaram em 58,77, entretanto, não ultrapassando o paradigma de uma vez e meia”.

Destarte o
print
da referida consulta das taxas de juros vigente à época do contrato junto ao BACEN:

Assim sendo, não há como arguir ausência de taxas ao presente contrato, muito menos fixa-las a média do bacen vigente à época dos fatos, uma vez que, como relatado em linhas pretéritas, em que pese um pouco elevada as taxas de juros, levando em consideração o paradigma
REsp no

1.061.530-RS
,
representativo da controvérsia, o percentual não encontra-se superior a 1,5x.

A fim de exemplificar:

Contrato - 4,80 A.M -
76.90% A.A.

Paradigma
REsp no

1.061.530-RS – taxa não superior a 1,5%, limite máximo aceitável, pela taxa vigente do bacen à época dos fatos, conforme
print
pretérito -
58,77 A.A X (vezes) 1,5%: 88,15 (taxa máxima aceitável conforme paradigma).

O Superior Tribunal de Justiça:

“
ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto

22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto
.
”

(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.03.2009).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - COBRANÇA EM DESACORDO COM O PERCENTUAL PREVISTO EM CONTRATO - INEXISTÊNCIA - UTILIZAÇÃO DO CUSTO EFETIVO TOTAL - ABUSIVIDADE - INOCORRÊNCIA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - LEGALIDADE. 1- O CET- Custo Efetivo Total é uma rubrica presente nos contratos bancários e reflete em seu percentual não apenas os juros remuneratórios, mas todos os encargos cobrados durante o período de normalidade do contrato, como, por exemplo o IOF, tarifas bancárias, seguros, etc. 2- Apurado nos autos ter a instituição financeira cobrado o percentual informado no CET não se há de falar em abusividade do ato. 3
-
Considera-se abusiva a taxa de juros remuneratórios contratada quando ela for superior a uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo BACEN, para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração
. 4- A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (STJ, 2a Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 24.9.2012).(TJ-MG - AC: 10000211040944001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 22/06/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2021).-
Grifei.

Desta forma, em juízo de retratação, mantenho
INALTERADA
a decisão pretérita.

Ao arremate, determino o retorno dos autos à consideração da Vice-Presidência deste Tribunal para prosseguimento em relação ao recebimento ou não dos recursos aviados para as instâncias superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024